Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600272-42.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS
Órgão julgador: EMBARGANTE: MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
07/06/2021
Número: 0600272-42.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 25/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600272-42.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600272-42.2020.6.16.0178,
confirmou a liminar anteriormente deferida e, no mérito, julgou procedente a representação para
reconhecer a irregularidade da propaganda eleitoral veiculada pelos representados Cassio Luiz
Costa Ricci II, Miguel Cesar Costa, Francisco Wojciechowski, Chrystyan Yuzo Kishida, Maria
Aparecida Francisco, Maria Clara Diniz Almeida, Diana Chingar Andrade Lemos, Rita Aparecida de
Oliveira, Otavio Budal Filho e Maria Cristina Boguchevski Nogas (x) por meio dos URLs não
informados à Justiça Eleitoral, aplicando-lhes a multa prevista no artigo 57-B, §5º da Lei das
Eleições, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto aos representados Cassio Luiz Costa
Ricci II, Miguel Cesar Costa, Francisco Wojciechowski, Maria Aparecida Francisco, Diana Chingar
Andrade Lemos, condeno-os ainda ao pagamento de multa pelo descumprimento da liminar, nos
montantes acima mensurados. (Representação ajuizada pelo Movimento Democrático Brasileiro -
Diretório Municipal de Curitiba e Iara Lemes da Silva em face dos recorrentes, por suposta infração
ao artigo 57-B da Lei das Eleições (Lei nº 9.504/97), alegando, em síntese, que são candidatos a
vereador e estão divulgando propaganda eleitoral em suas redes sociais sem prévia indicação do
endereço eletrônico à Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS (RECORRENTE)
PRISCILA SANTOS (ADVOGADO)
DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS (ADVOGADO)
MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS (RECORRENTE)
MAYARA MEDEIROS ROYO (ADVOGADO)
CAROLINE AMADORI CAVET (ADVOGADO)
CHRYSTYAN YUZO KISHIDA (RECORRENTE)
MARIELLA KRAUS (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
JULIANA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CECILIA DE AGUILAR LEINDORF (ADVOGADO)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
FRANCISCO WOJCIECHOWSKI (RECORRENTE)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)

MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA (RECORRENTE)
DIMAS JOSE BUENO (ADVOGADO)
RITA APARECIDA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
CRISTIANE DORIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO
DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35435
566
27/05/2021 14:06 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 58.800

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600272-42.2020.6.16.0178 –
Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
EMBARGANTE: MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS
ADVOGADO: MAYARA MEDEIROS ROYO - OAB/PR93127
ADVOGADO: CAROLINE AMADORI CAVET - OAB/PR0049798
EMBARGADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR0070286
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
Embargos de Declaração no(a) RECURSO ELEITORAL
EMBARGANTE: CHRYSTYAN YUZO KISHIDA
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR0031150
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR0036400
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR0086785
ADVOGADO: JULIANA COELHO MARTINS - OAB/PR0058491
ADVOGADO: CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - OAB/PR0096350
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR0090004
ADVOGADO: MARIELLA KRAUS - OAB/SC0045746
EMBARGADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO ORGAO DEFINITIVO
CURITIBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR0070286
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DE ENDEREÇO
ELETRÔNICO. OMISSÕES. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO.
1. As alegações apresentadas pelos embargantes buscam, em verdade, o reexame
da decisão, já que evidente a intenção de rediscutir a fundamentação e a
motivação da decisão, o que é inviável nesta estreita via procedimental.
Num. 35435566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:06:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712020847300000034566192
mero do documento: 21052712020847300000034566192

2. Ausente omissão, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos
embargos (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo
Civil).
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/05/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de dois Embargos de Declaração, opostos respectivamente por
CHRYSTYAN YUZO KISHIDA e por MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS, em face do
Acórdão nº 58.439 (ID 30230166), pelo qual não foi conhecido o recurso de Maria Cristina,
diante de sua intempestividade, bem como foi desprovido o recurso de Chrystyan,
mantendo-se para ambos a condenação ao pagamento de multa, pela realização de
propaganda eleitoral na internet sem a prévia comunicação do endereço eletrônico a esta
Justiça Eleitoral.
O primeiro embargante visa o esclarecimento das razões que levaram o Juízo a
concluir pela aplicação da multa, particularmente ante a aplicação da responsabilidade objetiva
ao caso, bem como buscar o cotejo do artigo da Lei Eleitoral com os direitos fundamentais à
liberdade de pensamento e de expressão. Requer o provimento dos embargos com efeitos
infringentes para afastar a condenação ao pagamento de multa, e subsidiariamente o
prequestionamento da matéria (ID 30364316).
Já a embargante Maria Cristina, em suas razões (ID 30423066), sustenta a
ocorrência de erro material no acórdão, precisamente ao ser afastada a aplicação do artigo
1.005 do CPC, haja vista que, segundo argumenta, não se trata de litisconsórcio passivo
unitário. Alega se tratar de litisconsórcio passivo necessário, na medida em que a causa de
pedir e os fatos foram os mesmos em relação a todos os representados. Nestes termos, requer
o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Subsidiariamente, requer sejam
considerados prequestionados os artigos 113, inciso II, 177, 1.005, todos do Código de
Processo Civil.
É o relatório.

Num. 35435566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:06:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712020847300000034566192
mero do documento: 21052712020847300000034566192

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço dos recursos.
No mérito, contudo, ambos devem ser rejeitados.
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art.
1.022 do Código de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

O Código Eleitoral, por sua vez, sem seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
.
.
Processo Civil (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado da data de
publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do
ponto que lhes deu causa.

Assim foi ementado o acórdão (ID 30230166) pelo qual não foi conhecido o
recurso de Maria Cristina, porquanto intempestivo, bem como negou-se provimento ao recurso
de Chrysthyan e que é objeto dos presentes embargos:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. POSTAGEM NA REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO
COMUNICADO À JUSTIÇA ELEITORAL. IRREGULARIDADE. CONFIGURAÇÃO. ORDEM
LIMINAR PARA REGULARIZAÇÃO. PENALIDADE. VALOR. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO NO
MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na espécie, por não ser hipótese de litisconsórcio unitário, o recurso interposto por
um dos litigantes não aproveita aos demais, afastando a aplicação do efeito expansivo,
previsto no art. 1.005 do Código de Processo Civil.
2. É obrigatória a comunicação de endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, relativos a sítios,
blogs e redes sociais de candidatos, partidos e coligações, devendo ser providenciada antes
da sua utilização para fins de propaganda eleitoral, conforme previsto no § 1º do art. 57-B da
Lei nº 9.504/97.
Num. 35435566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:06:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712020847300000034566192
mero do documento: 21052712020847300000034566192

3. O cumprimento imediato da ordem de comunicação do endereço do recorrente nas redes
sociais não retira o caráter ilícito da conduta e tampouco afasta a incidência da multa
legalmente prevista.
4. O § 5º do artigo 57-B traz como única hipótese de afastamento da multa a não
comprovação do prévio conhecimento por parte do beneficiário da propaganda, situação não
aplicável ao caso, vez que o candidato, ora recorrente, não nega a realização das postagens.
5. O cumprimento da ordem liminar com menos de uma hora depois de se completar 24 horas
da intimação, porque mínimo, não acarreta a aplicação da multa cominatória por
descumprimento.
6. O recebimento, pelo cartório, de endereço eletrônico em razão de problemas no sistema de
candidaturas, exclui a ilicitude da conduta.
7. Fixada a multa no valor mínimo, não é possível reduzi-lo.
8.
(Diana Chingar Andrade Lemos e
Recursos intempestivos não conhecidos
Maria
). Provimento do recurso de Rita Aparecida de Oliveira. Parcial
Cristina Boguchevski Nogas
provimento do recurso de Francisco Wojciechowski. Demais recursos desprovidos
e Maria Clara Diniz Almeida). (Grifos inexistentes no original).
(Chrystian Yuzo Kishida

No que toca aos
, não merece prosperar a
embargos opostos por Maria Cristina
alegação de suposto erro material no julgado. Isso porque, como já consignado no acórdão
recorrido, o invocado efeito expansivo não se aplica ao caso em apreço, porquanto, bem
diferente do que sustenta, não se trata de hipótese de litisconsórcio unitário.
Na fundamentação do voto, no que interessa, assim foi assentado: “...o que se
tem é um litisconsórcio passivo facultativo, pois, embora iguais, são independentes os fatos
imputados aos representados, com defesas também diversas, pelo que são litigantes distintos,
de maneira que seus atos não prejudicam, nem beneficiam os demais. Observa-se que até
mesmo as condenações ao pagamento de multa são independentes”.
Ou seja, concluiu-se que os fatos diversos, ainda que de igual natureza. E,
convenhamos, não se pode dizer que são os mesmos fatos independentes de cada candidato.
Ocorrendo dessa forma, outra não poderia ser a conclusão a não ser a de que a hipótese é de
. Eventual equívoco dessa conclusão, ademais, não importa
litisconsórcio passivo facultativo
em erro material, mas em
, hipótese que não dá ensejo a embargos
error in judicando
declaratórios.
É importante lembrar que o artigo 1.005 do CPC, pelo qual “o recurso interposto
”,
por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses
só se aplica às hipóteses de litisconsórcio unitário, para os quais o juiz tem que decidir o mérito
de modo uniforme, o que não se vislumbra no caso em apreço.
Na espécie vertente, repita-se, cada litisconsorte praticou condutas
independentes, em circunstâncias distintas, acarretando consequências jurídicas também
Num. 35435566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:06:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712020847300000034566192
mero do documento: 21052712020847300000034566192

diversas. É o que se constata do resultado do julgamento, em que, pelas peculiaridades de
cada caso concreto, um recurso foi provido, outros parcialmente providos e outros desprovidos.
Na verdade, percebe-se que, sob o pretexto de haver erro material no acórdão
que lhe foi desfavorável, a embargante busca impugnar-lhe o conteúdo, insistindo nos mesmos
argumentos, com o inequívoco intuito de rediscutir o mérito, o que é incabível nesta via.
Diante disso, devem ser rejeitados os embargos opostos por MARIA CRISTINA
NOGAS.
, tem-se que as
Quanto aos declaratórios opostos por CHRYSTYAN YUZO
supostas omissão e obscuridade apontadas não se amoldam àquelas descritas pelo acima
transcrito art. 1022 do CPC.
Com efeito, de acordo com a doutrina, “considera-se omissa a decisão que não se
manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos
relevantes lançados pelas partes (art. 489, § 1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício
” (DIDIER JR, Fredie.
pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pelas partes
Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e
, incidentes de competência originária de tribunal /
querela nullitatis
Fredie Diddier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha – 14.ed.reform. Salvador: Ed. JusPodivm,
2017, p. 290).
No caso, porém, dos argumentos do embargante verifica-se que, sob a pecha de
obscuridade e omissão, pretende rediscutir a causa com a finalidade de reforma da decisão.
Arguindo a impossibilidade de aplicação da responsabilidade objetiva em direito
sancionatório eleitoral, sustenta não estar claro no acórdão os moldes em que tal
responsabilização foi reconhecida.
Ocorre que, ao contrário do alegado pelo embargante, pelo acórdão não foi
reconhecida a responsabilidade objetiva do então candidato, na medida em que a conduta
irregular foi atribuída diretamente ao candidato, por deixar que comunicar à Justiça Eleitoral os
endereços eletrônicos nos quais realizaria atos de propaganda eleitoral.
De fato, na fundamentação do voto foi consignado tratar-se de “norma objetiva”,
na medida em que a irregularidade resta configurada com a mera ausência de comunicação do
endereço do candidato à Justiça Eleitoral, nada referindo sequer implicitamente à
responsabilização objetiva do candidato.
No que concerne à alegada omissão, em virtude da não apreciação da tese de
suposta violação dos direitos fundamentais do candidato à liberdade de expressão, registro que
se trata de indevida inovação recursal.
Com efeito, o ora embargante não apresentou esta tese na sua peça recursal,
limitando-se a uma citação jurisprudencial que traz em seu bojo a prevalência da liberdade de
expressão na seara eleitoral em casos de propaganda eleitoral negativa contendo crítica a atos
de governo.
Num. 35435566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:06:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712020847300000034566192
mero do documento: 21052712020847300000034566192

Sendo assim, ao contrário do alegado pelo embargante, trata-se de indevida
inovação recursal em sede de embargos declaratórios, motivo pelo qual não é possível seu
exame. Posto que os embargos não se prestam ao exame de tema inédito, não suscitado
oportunamente pelo embargante.
De qualquer forma, não há óbice para a regulação da forma do exercício do
direito de manifestação, tanto que, sobretudo na seara eleitoral, há várias normas dessa
natureza. Ademais, foi assentado no acórdão que a necessidade de comunicação, pelo
candidato, dos endereços eletrônicos que seriam utilizados em sua campanha, tem a finalidade
de oportunizar a fiscalização, mormente pelos demais candidatos e pelo Ministério Público,
bem assim para possibilitar ao próprio candidato averiguar eventual utilização de endereços ou
perfis falsos em prejuízo.
Logo, não há nenhuma incompatibilidade entre o alcance dado à norma do art.
57-B e os direitos fundamentais invocados pelo recorrente.
Por todo o exposto, ainda que os embargantes não concordem com a conclusão a
que chegou esta Corte, não houve qualquer omissão, obscuridade ou erro material no julgado,
pelo que ambos os embargos devem ser rejeitados.
De toda a forma, todas as matérias por eles suscitadas serão tidas como
prequestionadas, por força da norma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, não se tratando de nenhuma das hipóteses previstas no art.
275, do CE c/c art. 1.022, do CPC, voto no sentido de que esta Corte conheça de ambos os
e os
, a fim de manter-se integralmente o acórdão recorrido.
embargos
REJEITE

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600272-42.2020.6.16.0178 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - EMBARGANTE: CHRYSTYAN
YUZO KISHIDA - Advogados do(a) EMBARGANTE: MARIELLA KRAUS - SC0045746, FLAVIO
PANSIERI - PR0031150, VANIA DE AGUIAR - PR0036400, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR0057666, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR0086785, JULIANA COELHO
MARTINS - PR0058491, CECILIA DE AGUILAR LEINDORF - PR0096350, PEDRO FIGUEIREDO
Num. 35435566 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:06:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712020847300000034566192
mero do documento: 21052712020847300000034566192

ABDALA - PR0090004 - EMBARGANTE: MARIA CRISTINA BOGUCHEVSKI NOGAS
- Advogados do(a) EMBARGANTE: MAYARA MEDEIROS ROYO - PR93127, CAROLINE
AMADORI CAVET - PR0049798 - EMBARGADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO

ORGAO DEFINITIVO CURITIBA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) EMBARGADO: Advogados
do(a) RECORRIDO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - PR0070286, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR0027936,
-
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267
RECORRENTE: DIANA CHINGAR ANDRADE LEMOS
- Advogados do(a)RECORRENTE: PRISCILA SANTOS - PR31388 - RECORRENTE: FRANCISCO
WOJCIECHOWSKI - Advogados do(a) RECORRENTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO
- PR0034199, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES
SANTOS - PR0074384 - RECORRENTE: MARIA CLARA DINIZ ALMEIDA - Advogado do(a)
RECORRENTE: DIMAS JOSE BUENO - PR86379 - RECORRENTE: RITA APARECIDA DE
OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: CRISTIANE DORIS DE OLIVEIRA - PR0086835
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 25.05.2021.
Num. 35435566 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 27/05/2021 14:06:54
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052712020847300000034566192
mero do documento: 21052712020847300000034566192